Tribunal: TJMT
Processo: 1012415-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012415-54.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), ZAMAR CAMARGOS VASCONCELOS - CPF: 137.520.901-97 (EMBARGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), ANTONIO FERREIRA LEMES - CPF: 332.387.231-20 (EMBARGADO), NILTON MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 631.676.461-87 (EMBARGADO), OTAVIO CARMINATI FILHO - CPF: 104.362.271-34 (EMBARGADO), MARCIO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 742.964.429-53 (EMBARGADO), JOSEMIL SOUZA SILVA (EMBARGADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REFORMOU A DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VÍCIO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há que se falar em omissão e obscuridade se a decisão recorrida analisou, de forma clara, se os requisitos ensejadores na liminar possessória estão presentes, para o fim de reintegrar a parte interessada na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Furnas Centrais Elétricas S/A
, em face do acórdão que, a unanimidade, proveram o recurso de agravo de instrumento, interposto por
Zamar Camargos Vasconcelos e Outros
, para suspender os efeitos da decisão que deferiu a liminar nos autos da reintegração de posse.

Aduz a embargante que o acordão incorreu em omissão, porquanto não se manifestou acerca da não ocupação dos agravantes, ora embargados, na área objeto da reintegração de posse.

Alega que há obscuridade porque não se tem como fazer prova negativa, sendo demonstrada a ocorrência de invasão da área por meio da lavratura do boletim de ocorrência e, posteriormente, o ingresso da respectiva ação de reintegração de posse.

Assevera que os agravantes não ocupam a área em litígio e nenhum deles são pessoas pobres, que vivem de pesca artesanal ou da agricultura familiar e, reforça que a liminar deferida não atinge a área da matrícula imobiliária, objeto da reintegração de posse.

Pede o acolhimento dos embargos, para o fim de sanar os vícios apontados.

Devidamente intimados, os embargados deixaram o prazo transcorrer
in albis
(Id. 27462959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse e proibitório em benefício da Furnas Centrais Elétricas S/A, bem como proibiu os agravantes, ora embargados, de praticarem atos que atentem contra a posse da agravada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais).

Não assiste razão a embargante.

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, com base nos requisitos ensejadores da liminar possessória, nos termos do disposto nos artigos 561 e 562 do CPC.

Note-se que o acórdão recorrido se mostrou claro no sentido de afirmar que em análise a prova dos autos percebe-se que, ao contrário do que sustenta a embargante, não estão presentes os requisitos ensejadores da liminar possessória para reintegra-la na posse do imóvel, motivo pelo qual foi provido o recurso para suspender os efeitos da decisão proferida em primeiro grau, para que os fatos alegados tenham melhor elucidação.

Restou consignado no acórdão que “
as imagens acostadas com as razões da petição inicial e, tão somente o boletim de ocorrência lavrado em 01.05.2019, de per si, não se prestam para comprovar os requisitos determinados pela legislação processual civil (...), especialmente se considerado que nada demonstram sobre a situação de fato do imóvel e a correta data do esbulho. Neste quadro, entendo que efetivamente não há elementos suficientes para a concessão da liminar possessória pelo magistrado a quo, porquanto, segundo o que há nos autos neste momento, não se presta para demonstrar, com a certeza necessária, a posse anterior do imóvel em disputa (parte do terreno) e a ocorrência do alegado esbulho
” (Id. 24340496).

Ademais, as alegações da embargante voltam-se contra questões relativas ao mérito constante do feito originário, tais como a real ocupação dos demandados, ora embargados, em local diverso à área
sub judice
.

Outrossim, “
o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder um a um a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (EDcl no AgRg no Ag 1361951/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011)

Assim, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS. “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.” (N.U 1009218-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)
(destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020